Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A mera interposição de recursos não ampara a aplicação de multa por litigância de má-fé.

2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do filho menor, sem exasperar a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. No caso concreto, após a quebra dos sigilos bancário e fiscal do réu apurou-se que pode pagar os alimentos de que necessita o filho.

4. Litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o curso do processo. A mera interposição de recursos contra decisões desfavoráveis com o fim de revertê-las não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsume a alguma das hipóteses previstas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil.

5. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Apelação interposta pelo Réu não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.